Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706427-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCEA VAZ DE MELLO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pela autora contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa que tinha por escopo a suspensão de descontos em débito automático feitos pelo réu em sua conta bancária em razão de contrato de empréstimo. A decisão de Num. 69124535 deferiu a antecipação da tutela e determinou que o agravado suspendesse os descontos automáticos na conta corrente da agravante. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que no dia 27/03/2025 foi proferida sentença que extinguiu o feito processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Num. 230729028, originário). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, porquanto versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r